Tribunal: TJMT
Processo: 1026516-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAUDER ALVES SILVA - CPF: 631.087.391-15 (RECORRENTE), STHEFANY ALVES ANDRADE - CPF: 046.093.031-16 (ADVOGADO), ARKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 22.158.245/0001-84 (RECORRIDO), ZIRALDO MARTINS VIEIRA - CPF: 306.227.781-53 (ADVOGADO), Arnaldo Martins Vieira Junior (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026516-25.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

NAUDER ALVES SILVA

Recorrido(s):

ARKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA/

ARNALDO MARTINS VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXTINÇÃO POR SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA VINCULADA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 3o, I DA LEI 9.099/95. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente NAUDER ALVES SILVA postula a indenização por danos materiais e morais, em razão de os Recorridos não terem cumprido com as condições da contratação.

2. O processo foi extinto em razão de ter sido reconhecida a incompetência dos juizados especiais por suposta violação ao artigo 3o, I da Lei 9.099/95.

3. Consta dos autos que o Recorrente firmou contrato de compra e venda e prestação de serviços em 16 de novembro de 2018, com os Recorridos para fabricação de móveis planejados no valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e, o Recorrente sustenta a falha na prestação do serviço, bem como postula apenas indenização por danos materiais e morais, em razão do suposto atraso na entrega dos móveis, bem como despesas para o conserto do serviço.

4. O magistrado de origem equivocou-se ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, pois não há pedido no sentido de rescindir o contrato, portanto, não há que se falar que o valor da causa ultrapassa ao limite de alçada dos Juizados Especiais de 40 (quarenta) salários mínimos.

5. Não estando os autos maduros, na medida em que aparentemente há necessidade de dilação probatória, cabível a devolução para a 1a instância.

6. Sentença anulada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente NAUDER ALVES SILVA postula a indenização por danos materiais e morais, em razão de os Recorridos não terem cumprido com as condições da contratação.

Foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor da causa ultrapassa aos limites de alçada dos Juizados Especiais.

Inconformado, O Recorrente
NAUDER ALVES SILVA
interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que fosse o presente feito regularmente processado, tendo em vista que os pedidos se limitam a indenização por danos materiais e morais e não há pedido de rescisão contratual.

Os Recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão ao Recorrente.

O artigo 292, II do CPC é claro ao determinar que o valor da causa corresponde ao valor do ato, no caso, a parte Recorrente objetiva apenas o recebimento de indenização por danos materiais e morais e não a rescisão contratual, portanto, o valor da causa não deve corresponder ao valor de contrato.

Nesse sentido, como o pleito do Recorrente se limita a quantia de R$ 14.750,00 (quatorze mil, setecentos e cinquenta reais) a titulo de danos materiais e o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), valores esses abaixo do limite de alçada estabelecido no artigo 3o, I da Lei 9.099/95.

Por tais fundamentos, a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais é inconcebível e a presente demanda deverá ser processada perante o Juízo de Origem.

Por outro lado, verifico que o feito não se encontra regularmente maduro e apto a julgamento de mérito, uma vez que aparentemente demanda instrução probatória, razão pela qual o retorno dos autos a origem é medida impositiva para que seja regularmente processado e julgado o presente feito.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada, remetendo-se o presente feito a origem para o regular processamento e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022